Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-95.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010319-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (IMPETRANTE), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. EXISTÊNCIA DE FILHO ADOLESCENTE – IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO COM IDADE SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS –

NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DO FILHO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua utilização para
tal finalidade.

2. A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de fracionamento e variedade de alucinógenos apreendidos e na renitência da paciente que é reincidente específica, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pela paciente e a sua contumácia revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, ficando comprovado que o filho da paciente possui idade superior a 12 (doze) anos de idade e que não demonstrado a imprescindibilidade desta para os cuidados do adolescente, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021)
.

5.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR-TJMT)

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kássio Pereira da Silva em favor de
Simony Alves da Costa
(que também se apresenta como Simony Alves Rodrigues), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que mantém presa preventivamente a paciente, acusada da prática do delito de tráfico de drogas.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 10 de junho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004252-03.2021.8.11.0037, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrada, juntamente com Laurielly Sousa dos Santos, transitando em via pública na cidade de Primavera do Leste no veículo Corsa de cor cinza, placa AQM-4514, portando 17 (dezessete) pedras de cocaína, com massa líquida de 18,68g e que estavam acondicionadas na porta do lado em que estava a acusada, e mais uma porção grande maconha que pesou 108,12g, que foi encontrada na bolsa da coacusada acima referida, além de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) no interior do aludido veículo.

Alega, o impetrante, que a paciente é usuária de drogas e “somente estava dando uma carona para LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS e fizeram o uso de um cigarro de maconha, pensando que sua amiga estava apenas com esse cigarro, ficando supressa com o que foi encontrado” (sic).

Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em preventiva; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é mãe de um adolescente de 15 anos de idade, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória à paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva para revogar a custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente a de comparecimento periódico em juízo.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, por intermédio das razões encontradiças no ID 91126464. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 91361464, no qual fez uma sucinta explanação acerca das circunstâncias que levaram à prisão da paciente, assim como encaminhou a cópia dos antecedentes da paciente e da ata da audiência de custódia, encontradiços nos IDs 91361462 e 91361461.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 91991994, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas – Busca-se a restituição do status libertatis da suplicante ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares pessoais diversas da prisão –
Liminar indeferida
– A tese de que a paciente é apenas usuária de drogas, e não traficante, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade da agente, vez que há indícios de que a paciente supostamente faz parte de uma organização criminosa, possivelmente como “porta-voz de várias pessoas fora do sistema penitenciário” (ID. 90665463), vez que fora apreendida em sua posse e de sua comparsa, folhas de caderno manuscritas por diversos reclusos, além de ter sido apreendido considerável quantia de estupefacientes, de naturezas distintas (18,68g de ‘cocaína’, dividida em 17 (dezessete) porções e 01 porção de ‘maconha’ pesando 108,12g), em poder da suplicante e de sua companheira Laurielly, e confisco da quantia de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três) reais, circunstâncias essas, que, somando-se ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que a paciente possui em seu desprestígio uma condenação definitiva (PEP n. 0002538-85.2014.811.0064),

evidenciam a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, porquanto tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio
social - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da increpada, e em face da sua contumácia delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse e. Tribunal) Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta, periculosidade da agente e do risco de reiteração criminosa - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada à paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Ademais, conquanto o impetrante tenha afirmado que a paciente não era proprietária da droga e estava apenas dando carona para a coacusada que havia acabado de fazer um programa e a teria chamado para fumar um “
brau
” e pensava que esta trazia consigo somente o cigarro de maconha que estavam consumindo no momento da abordagem, os policiais militares Delcides Raimundo de Sousa Neto e Denis Coleti Barbosa afirmaram que as 17 (dezessete) pedras de cocaína foram encontradas na porta da condutora do veículo, ou seja, do lado em que a acusada estava, isso sem contar o histórico de traficância por parte dela, conforme se verá adiante, razão pela qual a tese de que Simony é apenas usuária de entorpecentes e deveria ter sido enquadrada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, deverá ser discutida durante a instrução da ação penal correlata, sob o âmbito da ampla defesa e do contraditório.

Por outro viés, no que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à propalada inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito que foi atribuído à acusada e de sua periculosidade para a vida em sociedade, em razão de sua renitência na prática de crimes.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

VISTOS ETC.

Cuida-se de
Auto de Prisão em Flagrante
informando a prisão em flagrante dos autuados
SIMONY ALVES RODRIGUES E LAURELLY SOUSA DOS SANTOS
, qualificadas nos autos, por suposto cometimento do crime previsto nos art. 33 da Lei 11.343/06.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO

Analisando o feito, denota-se que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e os interrogatórios das autuadas, fizeram-se constar no auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais das conduzidas, bem como a nota de culpa.

Pois bem, de acordo com os relatos a guarnição da polícia militar em patrulhamento pela região bairro Centro Leste avistou um veículo Corsa de cor cinza com placa AQM-4514 com duas ocupantes do sexo feminino. Realizada a abordagem e revista pessoal foi encontrado na porta da condutora 17 pedras análogas a pasta base de cocaína e na bolsa da passageira Laurelly uma porção grande de maconha, além de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) no interior do veículo. Por essa razão, foi dada voz de prisão as autuadas.

Portanto, configurada está a situação de flagrância, nos termos do que dispõe o art. 302 do CPP, de modo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e os interrogatórios das autuadas fizeram-se constar no auto as advertências legais relativas aos direitos constitucionais das conduzidas, bem como a nota de culpa. Assim, outra não é a hipótese senão a homologação do presente flagrante.

Quanto às agressões relatadas pelas autuadas, há de se verificar que não há comprovação de tais condutas praticadas pelos policiais. Além disto, conforme alegado pela autuada Simony, as agressões teriam sido praticadas dentro da DERF sendo incabível acreditar que as autoridades policiais acatariam tais condutas.

Se não bastasse, inobstante a autuada alegar em suas declarações que sofreu violência física por parte dos policiais, denota-se da realização da audiência de custódia, que não há qualquer informação de lesão. Passo a análise da prisão.

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA DAS AUTUADAS
SIMONY ALVES RODRIGUES e LAURELLY SOUSA DOS SANTOS
.

Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão constante (Id n. 57780837 e 57780839),
laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.013191-01
(Id n. 57784462), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão das autuadas, a guarnição da polícia militar em patrulhamento pela região bairro Centro Leste avistou um veículo Corsa de cor cinza com placa AQM-4514 com duas ocupantes do sexo feminino. Realizada a abordagem e revista pessoal foi encontrado na porta da condutora 17 pedras análogas a pasta base de cocaína e na bolsa da passageira Laurelly uma porção grande de maconha, além de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) no interior do veículo.

Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas n. 210.2.04.2021.006780-01 apontou
positivo
para a
presença de Cannabis L Sativa
, vulgo maconha e para
Cocaína
. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

Assim, patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

“STF. Prisão preventiva.
Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)
”.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade das flagranteadas, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social das agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelas autuadas, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da considerável quantidade apreendida, valor em dinheiro (R$ 823,00), aparelhos celulares e, ainda, a probabilidade concreta de reiteração delitiva das autuadas.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade das suspeitas, geralmente envolvidas em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura das autuadas poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, as autuadas certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato da autuada
SIMONY ALVES

RODRIGUES
ter sido condenada por delito idêntico (art. 33 LT) na comarca de Cuiabá/MT, conforme consignado no seu interrogatório na delegacia de polícia (ID 57784442) e
executivo de pena de n° 0002538-85.2014.811.0064
, o que justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, pois esta circunstância sinaliza que a personalidade da agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.

Ademais, a justificativa de ter 3 (três) filhos não e acatável para se eximir da prisão, além de que sua conduta social em trafegar altas horas da noite para consumir drogas não é um exemplo de maternidade, conforme relatado pela mesma
“Que elas ia fumar um brawn”
[..].

Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso1.

Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA - PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA – PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA, INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A incursão delitiva pretérita autoriza o encarceramento provisório do Paciente, com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, cenário que obsta a restituição do status libertatis ou a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas; 2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente, quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos; 3. Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I do CPP. (N.U 1017611-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019 – grifos nossos)

Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, as autuadas voltem a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva das autuadas.

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir as autuadas de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP. Portanto, não resta outra medida se não pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

III – DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DE INFORMÁTICA

[...]

IV – DISPOSITIVO

Primeiramente,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
das autuadas
SIMONY ALVES RODRIGUES
e
LAURELLY SOUSA DOS SANTOS
, já qualificadas nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

EXPEÇA-SE
os competentes Mandado de Prisão.
ALIMENTE-SE,
imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.

DEFIRO
a quebra do sigilo dos dados telefônicos e de informáticas contidos nos aparelhos apreendidos constantes no termo de exibição e apreensão constante no Id n. 57780837.
AUTORIZO
que a D. Autoridade Policial faça uma análise inicial nos citados aparelhos apreendidos e, se necessário, remeta-se o mesmo à perícia técnica.

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nada mais, Eu, _____________ Érick Roger Gonçalves Porfirio, Estagiário de Direito, o digitei.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito em substituição legal [...].
Destaques no original

Depreende-se, da decisão acima reproduzida, dos documentos juntados nesta ação constitucional e dos andamentos no PJe do AuPrFl 1004252-03.2021.8.11.0037, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar da paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pela paciente que foi flagrada
transitando em via pública na cidade de Primavera do Leste no veículo Corsa de cor cinza, placa AQM-4514, portanto 17 (dezessete) pedras de cocaína, com massa líquida de 18,68g e que estavam acondicionadas na porta do lado em que estava a acusada, além da porção grande maconha que pesou 108,12g, que foi encontrada na bolsa da coacusada Laurielly e de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) localizada no interior do aludido veículo.

Aliada a quantidade de fracionamento e diversidade das drogas apreendidas, o magistrado levou em consideração a renitência delitiva da paciente que, ao contrário do alegado na impetração, é reincidente específica no crime de tráfico de drogas porquanto consta do sistema SEEU que ela respondeu ao Processo Executivo de Pena n. 0002538-85.2014.811.0064, do qual é possível constatar a existência de duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo elas: 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão nos autos da Ação Penal n. 0004340-49.2007.8.11.0037, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, onde foi flagrada com 2 (dois) papelotes de cocaína que totalizaram 90,6g do aludido estupefaciente; e, a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que tramitou pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde foi flagrada tentando entrar na Penitenciária Central do Estado com uma porção de maconha com peso de 70,13g no interior de seu órgão genital.

Malgrado o impetrante tenha sustentado que a última condenação de tráfico da paciente tenha ocorrido há 14 (catorze) anos, na verdade ocorreu em 31 de dezembro de 2012, ou seja, há aproximadamente oito anos e meio, cumprindo asseverar, outrossim, que o processo executivo de pena em questão somente foi extinto pelo cumprimento integral da pena no dia 04 de dezembro de 2020, portanto, não ultrapassou o marco temporal depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, cujo período de cumprimento de pena não teria sido o suficiente para a ressocialização da paciente, sendo de somenos importância que, em um primeiro momento, não tenham conseguido localizar a vasta ficha de antecedentes criminais na Delegacia de Polícia.

Se isso não bastasse, consta informações nestes autos de que quando da prisão da paciente, o telefone dela não parava de receber mensagens que que a autoridade policial entendeu como se fossem de usuários que estavam solicitando estupefacientes o que acabou culminando com a quebra do sigilo de dados telefônicos e informáticos dos telefones apreendidos, sendo, pois, prematura a sua soltura neste momento.

Depreende-se, ademais, que o delegado de polícia Henrique Madureira Espindola De Barros, deixou consignado no despacho n. 650/2021 - A.P.F.D. 145.3.2021.9128 que Simony
Alves da Costa
, aqui paciente, a qual o impetrante nominou inicialmente como sendo Simony
Alves Rodrigues
, possuía diversas passagens policiais razão pela qual se identificava com o nome Simony
Alves Rodrigues
para não ter o seu histórico criminal descoberto, destacando, outrossim, que também foram apreendidas com a acusada e com a coacusada várias folhas de cadernos manuscritas por presos, ficando a suspeita de que ambas seriam porta-voz de pessoas custodiadas, conforme se infere deste excerto de seu depoimento:

[...] Trata-se de tráfico de drogas tendo em vista o local e forma em que a droga fora encontrada. Trata-se de 17 pedras de pasta base e um pedaço de tablete de maconha, que é vendido pelo tamanho a depender do valor que o comprador deseja, sendo cortado ali, na hora da mercância.

Depois, também foram apreendidos papéis manuscritos, contendo indícios de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Há indícios de que as suspeitas podem fazer parte de uma organização criminosa. Dentre as apreensões (entorpecentes e dinheiro) contém folhas de caderno manuscritas, muito provavelmente advindas da cadeia pública. São papéis de diversos presos (e não apenas de um), demonstrando que possivelmente, as suspeitas são porta-voz de várias pessoas fora do sistema penitenciário.

Ainda, em várias destas cartas há remissão ao nome Laurielly, para que esta perfaça algumas condutas (como pagamento de pessoas). A suspeita Simony detém autorização para adentrar na cadeia pública.

[...]

Faz-se mister resguardar a ordem pública, uma vez que ambas as suspeitas são pessoas perigosas, possuem vida pregressa criminosa extensa com passagens por tráfico ilícito de drogas, furto, ameaça e lesão corporal, sendo um perigo social.

Salienta-se, que a suspeita Simony se apresentou como Simony Alves Rodrigues, contudo, após pesquisas no sistema de boletim de ocorrência e no site do TJMT, fora verificado que Simony possui diversas passagens com o nome de Simony Alves da Costa, bem como cumpriu pena na Penitenciaria Feminina Ana Maria Do Couto, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 40, inciso III da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), conforme consta em processo de n. 0000595-70.2012.811.0042 (cód. 321587) na 13ª Vara Criminal da Capital. [...].

(ID 57780834 do AuPrFl 1004252-03.2021.8.11.0037).

Nesse contexto, não há como dizer que a decisão invectivada não está

fundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, porquanto ficou demonstrada, em tese, a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ela, ficando evidenciado, outrossim, a existência de elementos que foram colhidos durante as investigações que demonstrariam a contumácia, em tese, da acusada e um possível envolvimento dela com um grupo criminoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
26/02/2021
).
Destacamos

Assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada na quantidade fracionada e a variedade de alucinógenos apreendidos, bem como em razão de sua reincidência em crimes dessa natureza.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

No que diz respeito ao fato de a paciente ter um filho com 15 (quinze) anos de idade, é forçoso reconhecer que essa particularidade não lhe dá salvo conduto para a prática de crimes, sem contar que ela não se encontra nas hipóteses excepcionais de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, eis seu filho já tem idade superior a 12 (doze) anos e na própria impetração ficou consignado que o adolescente está sendo cuidado pela irmã da paciente, conjugado com o fato de ter sido comprovada a necessidade de, no momento, ser mantida a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública.

A propósito, ainda que a paciente tivesse filhos menores de 12 (doze) anos, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade. Aliás, não foi por outra razão que este Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Simony Alves da Costa
(que também se apresenta como Simony Alves Rodrigues)

e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021